Tribunal: TJBA
Processo: 0000093-68.2013.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO 000093-68.2013.8.05.0041 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE/APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA Advogado(s): PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA EMBARGADO/APELADO: JUSCELINO ALCÂNTARA FERREIRA Advogado(s): CAROLINA RODRIGUES FEITOSA, MICHEL GODINHO DOS SANTOS, MICHELLE GODINHO DOS SANTOS ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. JULGADO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 1022, DO CPC. EMBARGANTE. PRETENSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ APRECIADAS. QUESTIONAMENTOS SOBRE NOTAS FISCAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DO “TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM”. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS APENAS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. MEDIDA PROCRASTINATÓRIA. MULTA. IMPOSIÇÃO. RECURSO. DESACOLHIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração na apelação n. 0000093-68.2013.8.05.0041, em que figuram como embargante e embargado os litigantes acima nominados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DESACOLHER OS EMBARGOS, e o fazem pelas razões seguintes. Data registrada no sistema.